Tribunal: TCU
Processo: 012.077/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, além da aplicação de sanções de inabilitação e de declaração de inidoneidade para licitar, em tomada de contas especial instaurada em razão de fraude na execução de contrato de repasse celebrado para a construção de dois postos de saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2024-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 012.077/2012-7 . 1.1. Apenso: TC Processo 032.723/2011-3 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial). 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Recorrentes: Marilene Campelo Nogueira (CPF XXX.730.223-XX); Joana Furtado de Figueiredo Neta (CPF XXX.192.893-XX); Maria do Socorro Ricardo Monteiro (CPF XXX.331.353-XX); Francisco Nildo Alves da Silva (CPF XXX.693.018-XX); Arlindo Oliveira da Silva (CPF XXX.089.483-XX); RPC Engenharia Ltda. (atual RPC Locações e Construções - Eireli - EPP, CNPJ 05.610.532/0001-64); Ricardo Rodrigues Russo (CPF XXX.610.643-XX); Paulo César Mendonça de Holanda (CPF XXX.018.493-XX); Licol - Lilico Construções Ltda. (CNPJ 08.663.152/0001-86); Josaphat Paes de Andrade Filho (CPF XXX.352.373-XX); Magno César Dantas Araújo (CPF XXX.404.123-XX); Marajó Construções Ltda. (CNPJ .439.683/0001-40); Mariclea de Queiroz Araújo (CPF XXX.853.473-XX); Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade (CPF XXX.313.623-XX); Mozaiko Empreendimentos e Serviços de Construção Ltda. (CNPJ 08.688.904/0001-63); Alex Lucas Rocha (CPF XXX.743.243-XX); Francisco Roberto Rocha Silva Filho (XXX.004.773-XX); Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 08.467.176/0001-60); Lívia Barros Lins Torquilho (CPF XXX.555.883-XX); Luíza Danielle Barros Lins (CPF XXX.938.683-XX); Projecon Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 05.461.819.0001/70); Galdino Gondim Lins Neto (CPF XXX.402.213-XX) e Maria Lorena Cunha Barros Lins (CPF XXX.236.143-XX). 4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - CE. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 8. Representação legal: Alessandra Palo Di San Marzano, Ingrid Collyer Rodrigues e outros; Francisco Dias de Paiva Filho (15324/OAB-CE); Elizio Morais Baratta Monteiro (20.969/OAB-CE); Alex Lucas Rocha; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (33249-A/OAB-CE), Livia Chaves Leite (40.790/OAB-CE) e outros; José Danilo Tomás Filho (19403/OAB-CE), Carmina Burana Gurgel Coelho (38.440/OAB-CE) e outros; Vicente Martins Prata Braga (19309/OAB-CE) e outros; Thiago Campelo Nogueira (19029/OAB-CE); Jennyson Ercy Soares de Oliveira (15.876/OAB-CE); Thiago Andrade Dias (33.988/OAB-CE), Otavio Monteiro Farias (23950/OAB-CE) e outros; Otavio Monteiro Farias (23950/OAB-CE) e outros; Joyce Lima Marconi Gurgel (10591/OAB-CE), Luita Freimanis Pessoa de Andrade (27467/OAB-CE) e outros; Alessandra Palo Di San Marzano, Ingrid Collyer Rodrigues e outros. 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Marilene Campelo Nogueira, Joana Furtado de Figueiredo Neta, Maria do Socorro Ricardo Monteiro, Francisco Nildo Alves da Silva, Arlindo Oliveira da Silva, RPC Engenharia Ltda. (atual RPC Locações e Construções - Eireli - EPP), Ricardo Rodrigues Russo, Paulo César Mendonça de Holanda, Licol - Lilico Construções Ltda., Josaphat Paes de Andrade Filho, Magno César Dantas Araújo, Marajó Construções Ltda., Mariclea de Queiroz Araújo, Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade, Mozaiko Empreendimentos e Serviços de Construção Ltda., Alex Lucas Rocha, Francisco Roberto Rocha Silva Filho, Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda., Lívia Barros Lins Torquilho, Luíza Danielle Barros Lins, Projecon Projetos e Construções Ltda., Galdino Gondim Lins Neto e Maria Lorena Cunha Barros Lins, contra o Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2165/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por RPC Engenharia Ltda. (atual RPC Locações e Construções - Eireli - EPP); Ricardo Rodrigues Russo; Paulo César Mendonça de Holanda; Licol - Lilico Construções Ltda.; Josaphat Paes de Andrade Filho; Magno César Dantas Araújo; Marajó Construções Ltda.; Mariclea de Queiroz Araújo; Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade; Mozaiko Empreendimentos e Serviços de Construção Ltda.; Alex Lucas Rocha; Francisco Roberto Rocha Silva Filho; Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda.; Lívia Barros Lins Torquilho; Luíza Danielle Barros Lins; Projecon Projetos e Construções Ltda.; Galdino Gondim Lins Neto e Maria Lorena Cunha Barros Lins e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Marilene Campelo Nogueira; Joana Furtado de Figueiredo Neta; Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Francisco Nildo Alves da Silva e Arlindo Oliveira da Silva e, no mérito, dar-lhes provimento para: 9.2.1. excluir a responsabilidade de Marilene Campelo Nogueira; Joana Furtado de Figueiredo Neta; Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Francisco Nildo Alves da Silva e Arlindo Oliveira da Silva pelo débito solidário constante do subitem 9.3 do Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário ; 9.2.2. tornar sem efeito as multas aplicadas a Marilene Campelo Nogueira; Joana Furtado de Figueiredo Neta; Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Francisco Nildo Alves da Silva e Arlindo Oliveira da Silva pelo subitem 9.4 do Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário ; 9.2.3. tornar insubsistente o subitem 9.6 do Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário ; 9.2.4. tornar sem efeito a inabilitação de Marilene Campelo Nogueira; Joana Furtado de Figueiredo Neta; Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Francisco Nildo Alves da Silva e Arlindo Oliveira da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de cindo anos, declarada pelo subitem 9.7 do Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário ; 9.2.5. julgar regulares com ressalva as contas de Marilene Campelo Nogueira; Joana Furtado de Figueiredo Neta; Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Francisco Nildo Alves da Silva e Arlindo Oliveira da Silva e dar-lhes quitação, nos termos dos arts. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados da decisão proferida; 9.4. autorizar a Secretaria de Gestão de Processos - Seproc a deferir, caso seja solicitado por responsáveis ou seus respectivos procuradores, o acesso eletrônico a todas as peças, inclusive as sigilosas, exceção feita às peças sigilosas cujo conteúdo não contenha elementos imprescindíveis à defesa dos responsáveis, conforme deliberado no subitem 9.5 do Acórdão 716/2023-TCU-Plenário .